Tribunal: STF
Processo: ARE 1542917
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Banco Pan S.A. interpõe agravo (eDoc 186) contra a decisão (eDoc 178) que, em razão da incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 161) manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Espírito Santo (eDoc 155).



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar contradição no julgamento, forte na violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Alega a incompetência do Juizado Federal para processar e julgar demandas de alta complexidade, bem como que o contrato celebrado entre as partes constitui ato jurídico perfeito, cuja validade e eficácia devem ser preservadas (art. 5º, XXXVI, CF).



    Em contrarrazões (eDoc 174), a recorrida pugna pela manutenção do acórdão recorrido; e nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República (eDoc 206).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada. 



    O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que houve descontos indevidos e não autorizados no benefício previdenciário da autora, reconhecendo a responsabilidade do Banco PAN pela reparação dos danos materiais e morais decorrentes. A propósito, transcrevem-se trechos do acórdão recorrido que elucidam a controvérsia:



     Acerca da matéria, assevero que as instituições financeiras se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, inclusive sumulado pelo E. STJ em 09/09/2004: "Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Por sua vez, o art. 14 do CDC, dispondo sobre a responsabilidade pelo fato do serviço, prevê a responsabilidade objetiva a ser aplicada à instituição bancária, no caso de serviço prestado de forma defeituosa e quando a falha acarretar dano ao consumidor direto.



     Na análise das provas, entendo que o banco não comprovou que houve manifesta vontade da autora em contratar o empréstimo. 



     Isso porque, como prova de validade do negócio jurídico, o banco trouxe cópia do contrato acompanhada da fotografia do recorrente e da cópia do respectivo documento de identidade, inexistindo alegação de que a pessoa retratada não seja a autora. Entretanto, tal procedimento não é suficiente para comprovar a expressa manifestação de vontade no caso em apreço, pois, ainda que a assinatura eletrônica por meio de biometria facial seja autorizada pelo artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200/2001, "não há como se desconsiderar a parte final de referido dispositivo legal que é claro ao condicionar tal reconhecimento com a expressão" desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". A autora, no caso, vem justamente afirmar não ter realizado a operação e, nessas condições, forçoso é o reconhecimento de que a própria validade e aceitação integram os pontos controvertidos na presente demanda" (TJSP, Apelação Cível nº 1001855-46.2020.8.26.0438, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 26.03.2021)



    Tal contexto enseja a aplicação do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de caracterizar a suposta violação ao texto constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, precedentes dessa Corte exarados em casos fronteiriços: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Contrato bancário. Indenização por danos morais. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas e cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    (...).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos, de cláusulas contratuais ou da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas ns. 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido



     (ARE n. 881.776-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.12.2015).



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. (ARE n. 858.516-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.3.2015).



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente